Tribunal: TCU
Processo: 030.913/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11776/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.913/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agostinho Parente da Silva (XXX.174.877-XX); Anibal Augusto de Araujo (XXX.185.834-XX); Antonio Braga de Sousa (XXX.548.987-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.951.317-XX); Claudecir Ferreira Barreto (XXX.205.417-XX); Cleber Felix de Lima (XXX.656.267-XX); Clezio de Jesus Castro Lopes (XXX.585.617-XX); Decio Muniz de Abreu (XXX.531.047-XX); Genivaldo Batista dos Santos (XXX.389.967-XX); Wilson Gonzaga Palmeira (XXX.973.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.